Tribunal: TJMT
Processo: 1008586-31.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008586-31.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), DOMINGOS & GODOI LTDA - ME - CNPJ: 12.292.996/0001-35 (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (EMBARGADO), DOMINGOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROBERTO DOMINGOS - CPF: 083.070.518-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
VÍCIO DE CONTRADIÇÃO
– ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO DO ACORDÃO EM RELAÇÃO À LIMINAR, LEGISLAÇÃO, JURISPRUDÊNCIA E PROVAS –
VICIO DE CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADO
–
VÍCIO DE OMISSÃO
– NULIDADE DO AUTO DE NOTIFICAÇÃO E AUTO DE INSPEÇÃO POR TER SIDO RECEBIDO POR PESSOA ANALFABETA – CONDIÇÃO DE ANALFABETO E PREJUÍZO PARA O AUTUADO QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DESCABIMENTO NA VIA ELEITA
– NULIDADE DO AUTO DE NOTIFICAÇÃO E AUTO DE INSPEÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVISÃO LEGAL – ATOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO –
VÍCIO DE OMISSÃO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O fato do mérito da ação mandamental não confirmar a liminar anteriormente deferida não implica em vício de contradição, eis que na medida de urgência se analisa apenas os requisitos do
fumus boni iures
e
periculum in mora
, e na sentença deve ser observado se de fato houve violação ao direito líquido e certo do impetrante.

As matérias arguidas como contraditórias, relativas à legalidade da apreensão do bem, se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Para apurar a condição de analfabeto da pessoa que recebeu o auto de notificação e auto de inspeção, bem com possível prejuízo ao autuado, se mostra necessária a realização de dilação probatória, incabível na ação mandamental.

O Auto de Inspeção e Auto de Notificação estão previstos em legislação Estadual, não tendo que se falar em nulidade do ato por ausência de regulamentação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
DOMINGOS & GODOI LTDA - ME
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que no Mandado de Segurança n.º
0024112-05.2015.8.11.0041
, que denegou
a segurança pleiteada na exordial
e, consequentemente, revogou a liminar anteriormente concedida.

Aduz que o acordão, ao denegar a segurança, contrariou as provas dos autos e a liminar anteriormente concedida, para o fim de liberar do veículo objeto do termo de apreensão nº 113867/2018, mediante constituição do proprietário/impetrante como fiel depositário do bem.

Sustenta que é terceiro de boa fé e não pode ser prejudicado, pois apenas arrendou o bem (pá carregadeira) para o serviço de para serviços de terraplanagem e nivelamento do solo e não para prática de dano ambiental.

Argumenta que assim como constou na decisão que concedeu a liminar, a Embargante é proprietária terceira de boa fé, não podendo ser prejudicada com a pena de perdimento de bem por degradação ambiental praticada por outrem.

Assevera que a decisão objurgada contrariou entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios.

Assegura que não há provas de que o bem tenha sido utilizado na degradação ambiental.

Argui que o acordão embragado foi omisso em relação à nulidade do AUTO DE NOTIFICAÇÃO, AUTO DE INSPEÇÃO E TERMO DE APREEENSÃO, eis que recebido por pessoa analfabeta e sem a assinatura de duas testemunhas.

Pontua que não existe previsão legal para “expedição de notificação e inspeção, posto que a lei nº 9.605/98 com suas modificações e alterações pelo decreto nº 6.514 de 22/07/2008, não disciplina a figura jurídica da notificação e inspeção e tão somente o de infração” (Id. 80465963 - Pág. 50).

Afirma que ao ser denegada a segurança, o acórdão foi omisso e/ou contraditórios em relação às provas e argumentos apresentados pela parte impetrante, bem como em relação aos entendimentos firmados nas jurisprudências.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que sejam sanados os supostos vícios de omissão e contradição, aplicando o efeito infringente para conceder a segurança vindicada.

A parte Embargada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso e requereu pela rejeição de todos os pedidos formulados nos embargos de declaração.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo a análise dos argumentos apresentados nos presentes embargos, para verificar a existência ou não dos vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclaratório. Vejamos.

A parte Embargante argui que por ser proprietário do trator arrendado e terceiro de boa-fé, não pode ter o bem apreendido por em razão de ato ilícito praticado por terceiro e que, ao ser denegada a segurança, o acordão embargado contrariou a as provas dos autos, argumentos, jurisprudências e até mesmo a liminar anteriormente deferida.

No entanto, tais argumentos não merecem prosperar, isso porque, o acordão embargado se pronunciou de forma clara no sentido que, as evidencia se firmam no sentido de que o bem da Impetrante, de fato foi utilizado na prática da suposta infração ambiental, o que autorizaria a sua apreensão.

Igualmente, esta e. Corte entende que os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais.

No entanto, no caso dos autos , assim como constou no acordão objurgado, não é possível afirmar que o bem apreendido, não será utilizado em nova prática infração ambiental, o que impede a sua liberação mediante nomeação do proprietário como fiel depositário.

Além disso, insta consignar que ao ser analisada a liminar, o Reator verifica, de forma sumária, apenas a presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento da medida de urgência.

No entanto, ainda que seja deferida a liminar, é no mérito que deve ser observado se de fato houve abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, bem como se existe direito líquido e certo a ser amparado no remédio constitucional.

Destarte, o fato do mérito da ação mandamental não confirmar a liminar da ação mandamento não implica em vicio de contradição.

Além disso, a decisão foi calcada em legislação e jurisprudência, não tendo que se falar contradição aos termos da lei e/ou entendimento sedimentado pelos tribunais superiores e/ou deste sodalício.

Têm-se, portanto, que ao ser arguido vício de omissão, a parte pretende, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

No que tange ao alegado vício de omissão, verifica-se que de fato não foi analisado no acórdão embargado possível nulidade do AUTO DE NOTIFICAÇÃO, AUTO DE INSPEÇÃO E TERMO DE APREEENSÃO, o que passo a analisar.

Narra a embargante que o acordão embragado foi omisso em relação à nulidade do AUTO DE NOTIFICAÇÃO, AUTO DE INSPEÇÃO E TERMO DE APREEENSÃO, eis que recebido por pessoa analfabeta e sem a assinatura de duas testemunhas.

Em relação a esse tema, verifica-se que o Termo de Apreensão (Id. 39800993 - Pág. 1) foi recebido e assinado por Márcio Roberto Domingos, que é sócios administrador da empresa ora embargante, possui CNH e ao que tudo indica, sabe ler e escrever, sendo, portanto, alfabetizado.

Já o auto de inspeção (Id. 39800993 - Pág. 2) e notificação (Id. 39800993 - Pág. 3) foram recebidos e assinados por Pedro Paulo Almeida de Lima, o qual, no local da assinatura apenas rubricou o documento.

Insta consignar que embora a assinatura (rubrica) não seja muito legível, somente por esse documento não é possível afirmar que de fato a pessoa que recebeu seria analfabeto e que isso que teria causado algum embaraço na compreensão da situação ou na apresentação de defesa pelo autuado.

Com efeito, para demonstrar que o recebedor dos documentos é analfabeto e que isso prejudicou os autuados seria necessária a realização de dilação probatória, incabível em sede de ação mandamental.

A propósito, colaciono precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE EMPENHO DOS VALORES DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO – PREJUDICIAIS DE NULIDADE POR ATECNIA DO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO SURPRESA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO DA PRESCRIÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – PREJUDICIAIS ACOLHIDAS – SENTENÇA ANULADA
[...]
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
enseja a extinção do
MANDADO
de
SEGURANÇA
sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC
[...]”
(TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. DESCLASSIFICAÇÃO. PROPOSTA CONSIDERADA INEXEQUÍVEL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA QUE DEMANDA
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA
MATIDA. [...] -
Por mais que o apelante sustente que a sua proposta seja exequível, tal conclusão, para ser segura, a ponto de configurar direito líquido e certo, exige ampla
dilação

probatória
, sobretudo por se tratar de matéria eminentemente técnica, incabível na via eleita,
consoante firme orientação deste Tribunal, bem como deste Colegiado. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(TJRS - Apelação Cível, Nº 70080033392, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 13-02-2019)

Argui também o Embargante que não existe previsão legal para “expedição de notificação e inspeção, posto que a lei nº 9.605/98 com suas modificações e alterações pelo decreto nº 6.514 de 22/07/2008, não disciplina a figura jurídica da notificação e inspeção e tão somente o de infração” (Id. 80465963 - Pág. 50).

Ocorre, todavia que o decreto nº 6.514 de 22/07/2008 é Federa, já o procedimento e atos impugnados na presente ação foram lavrados por autoridades ambientais do Estado de Mato Grosso vinculados à SEMA.

Sobre o assunto, cabe ressaltar que os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT, estão dispostas em legislações estaduais, tais como o Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar 38/1995) e o Decreto n.º 1096/2013.

Insta consignar que o Código Estadual do Meio Ambiente e Decreto n.º 1096/2013 preveem a utilização de auto de inspeção, notificação e outros documentos complementares que forem necessários para identificar as
circunstâncias do cometimento da infração ambiental, como cito:

“Decreto Nº 1986 DE 01/11/2013

[...]

Art.

3

º
O Auto de Infração e demais termos deverão ser lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as seguintes informações:

[...]

§ 4º O Auto de Infração sempre que possível deverá estar acompanhado de Relatório Técnico; Fotográfico;
Auto de Inspeção ou outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração
.

[...]

Art.

4

º
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

[...]

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado
Auto de Inspeção
e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

Art.

5

º
Nas hipóteses de apreensões de animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, embarcações e veículos de qualquer natureza, observar-se-á:

[...]

§ 2º Havendo bens utilizados na prática da infração ambiental, cuja apreensão fora efetuada por autoridade diversa da fiscalização do órgão ambiental estadual,
deverá constar no Auto de Inspeção e Relatório Técnico a identificação da autoridade que apreendeu os referidos bens
.

[...]

Art. 11.
O processo administrativo deverá ser autuado preferencialmente na seguinte sequência:

I - Auto de Infração;

II - Auto de Inspeção;

III - Termo de Embargo/Interdição;

IV - Termo de Apreensão;

V - Termo de Depósito; [...]”.

“LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995

[...]

Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências.

[...]

Art. 30 [...]

Parágrafo único. Os agentes credenciados a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão lavrar
auto de notificação
e de
inspeção
, na forma do regulamento. [...]”.

Assim, não se vislumbra qualquer nulidade na lavratura do AUTO DE NOTIFICAÇÃO, AUTO DE INSPEÇÃO E TERMO DE APREEENSÃO objeto da presente ação.

Outrossim, embora tenha sido analisada a matéria tida como omissa, tal fato tem o condão apenas de sanar o vício apontado, sem, contudo, modificar o dispositivo do acórdão embargado.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os presentes Embargos de Declaração
, apenas para sanar o vício de omissão, sem a aplicação de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021